Tribunal: TJDFT
Processo: 0730075-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730075-63.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NILZA MARIA DE JESUS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ITCMD. INVENTARIANTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. TRIBUTO LANÇADO. SUJEITO PASSIVO INCORRETO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. ART. 10, I, DA LEI 3.804/2006. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 134, IV, do CTN são requisitos da responsabilidade tributária a impossibilidade de exigência do tributo do contribuinte e a intervenção do inventariante no ato que ensejou a obrigação tributária. 2. No caso concreto, não há responsabilidade tributária exclusiva da inventariante, pois consta do formal de partilha a qualificação dos demais herdeiros. 3. Nos termos do art. 10, I, da Lei Distrital 3.804/2006, o contribuinte do ITCMD nas transmissões causa mortis é o herdeiro. 4. Já o artigo 9o, § 1o, da Lei 3.804/2006 estabelece que “nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.” 5. No caso concreto, tem-se a ilegitimidade da inventariante para responder pelo crédito exigido da execução fiscal na condição de terceiro responsável. 6. Lançado o tributo em face de sujeito passivo incorreto, impõe-se o reconhecimento da inexistência da obrigação tributária. 7. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 134, inciso IV, do CTN, ao concluir que o sujeito ativo do ITCDM não pode eleger o inventariante como sujeito passivo das obrigações tributárias concernentes às transmissões operadas no inventário quando os demais herdeiros estiverem individualizados e identificados no correlato processo. Aduz que a norma tida por violada não faz distinção entre a identificação ou não dos herdeiros para o nascimento da responsabilidade tributária do inventariante II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 134, inciso IV, do CTN, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...)“II - Impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. IV - Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” V - Conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a “demonstração do cabimento do recurso interposto”. VI - A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição.” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir, pois a pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital 3.804/2006), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário, porquanto a lide foi julgada pelo tribunal de origem à luz de interpretação de legislação local, demandando a sua análise para o deslinde da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1966140/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030